Tribunal: TJMT
Processo: 0006642-70.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006642-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONZALEZ HENRIQUE - CPF: 985.599.401-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POLUIÇÃO SONORA [ART. 54 DA LEI Nº 9.605/1998] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REQUISITOS DO INDULTO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE “
EM RAZÃO DOS EFEITOS EMANADOS DO DECRETO DE INDULTO NATALINO N. 11.302/2022
” – MEDIÇÃO DE RUÍDO – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS - DANO À SAÚDE HUMANA – PROVAS INSUFICIENTES - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMG – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998, “
a poluição sonora deve ser de considerável magnitude, causando, ou ao menos possa causar danos à saúde humana
” (TJMG, Ap nº 1.0000.23.041334-6/001). Isso porque esse delito possui elemento normativo consubstanciado na expressão “
em níveis tais [...], de modo que, para o reconhecimento do crime, exige-se não só a comprovação da exposição ao risco da saúde humana ou dos danos à fauna ou à flora, mas também de sua extensão
” (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação Penal Especial Esquematizado. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 1154).

“
Para que se configure o delito previsto no artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98 é indispensável que a poluição atinja níveis capazes de colocar em risco a saúde humana, ou causar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Assim, não se comprovando que os ruídos sonoros considerados poluidores, ocasionaram risco à saúde humana, a condenação pela prática do crime em questão não pode prevalecer
” (TJMG, Ap nº 1.0210.10.006348-1/001).

Como efeito da absolvição da poluição sonora, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos ao apelante (TJMT, AP nº 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006642-70.2018.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANDERSON GONZALEZ HENRIQUE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDERSON GONZALEZ HENRIQUE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0006642-70.2018.8.11.0003), que o condenou por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] - art. 54 da Lei 9.605/1998 - (ID 168469805 – fls. 18/21).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
se enquadra nos requisitos do decreto de indulto presidencial n. 11.302 de 22 de dezembro de 2.022
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Alternativamente, “
declarada extinta a punibilidade do recorrente [...], em razão dos efeitos emanados do Decreto de indulto natalino n. 11.302/2022
”.

Prequestiona os arts. 1º, III e 5º, LVII, ambos da CF; art. 54 da Lei nº 9.605/1998; arts. 7º, VI e 9º, I, ambos do Decreto nº 11.302/2022; art. 386, V e VII, do CPP (ID 170419670).

A 6º PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172607215).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pelo desprovimento, por entender que “
reconhecida a materialidade e a legitimidade da comprovação do dano ambiental através do contributo probatório existente, bem como a ratificação dos respectivos dados e informações no curso da instrução processual, [...] a sentença condenatória deve ser mantida”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 174291170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 11/08/2018, por volta das 22:00hs, no imóvel residencial localizado na Avenida Nove, n 01166, Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado causou poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em 92,1 decibéis, conforme Relatório Técnico e Fotográfico de fis. 18/21. [...]

Diante dos fatos narrados, adequando-se a conduta de Anderson Gonzalez Henrique no disposto no art. 54, caput, da Lei n° 9.605/98, requeiro que, recebida e autuada esta DENUNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [...].
”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 168469804 – fls. 6/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Com base nas provas trazidas nos autos, no meu entendimento, a materialidade do crime ambiental também restou demonstrada, vez que o infrator foi flagrado produzindo ruídos de 92,1 db, ou seja, acima do permitido em lei (fls. 20).

Registre-se que o crime de poluição sonora não exige resultado naturalístico, bastando apenas o dano potencial à saúde humana, o que permite a prova da materialidade sem laudo pericial.

Além do mais, não foi feita contraprova no sentido de que os níveis de poluição sonora não eram potencialmente nocivos à saúde humana.

Da análise dos autos, nota-se terem sido comprovados os termos da denúncia.

Nos termos do art. 54 da Lei 9.605/98, constitui crime ambiental causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. [...]

Da análise de tais ensinamentos o que se conclui é que em relação aos seres humanos trata-se de crime formal e de perigo concreto o previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, pelo que para sua consumação não se exige resultado naturalístico consistente na afetação da saúde humana, mas há que existir provas de que a conduta do agente causou poluição em níveis tais, capaz de causar perigo efetivo ou dano à saúde humana.

Diferentemente do entendimento esposado pela defesa, a autoria e materialidade encontram-se sobejamente provados nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência Militar e relatório técnico. [...]

Com a extinção do Ministério do Interior, porém, as atribuições que lhe eram conferidas foram absorvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo que atualmente o órgão competente para expedir normas sobre o meio ambiente é o CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, órgão federal integrante do SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Foi assim que, a fim de substituir a antiga Portaria 92/80, foi expedida pelo CONAMA a Resolução 001/90, que ao adotar os padrões de qualidade determinados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, dispôs nos seus itens I e II: [...]

Nos termos da Norma Brasileira Regulamentar 10.151, o limite aceitável de ruído nas áreas de sítios e fazendas é de 40 (Db) diurno e de 35 (Db) noturno; nas áreas residenciais urbanas, zona hospitalar ou escolar o limite é de 50 (Db) diurno e 45 (Db) noturno; nas áreas mistas predominantemente residenciais o limite é de 55 (Db) diurno e 50 (Db) noturno; nas áreas com vocação comercial e administrativa o limite é de 60 (dB) diurno e de 55 (Db) noturno; e nas áreas predominantemente industriais o limite é de 70 (Db) diurno e 60 (Db) noturno.

A Lei Complementar Municipal 12/2002 - Código Ambiental do Município de Rondonópolis - por sua vez, que dispõe sobre a poluição sonora no âmbito municipal, preceitua nos seus artigos 99 a 104 que: [...]

Sendo assim, verificados no dia do evento fora auferido 92,1 db (fls. 20), nível de ruído superior aos permitidos pela NBR 10.151 para o horário e localidade, restou comprovado o efetivo perigo de lesão à saúde humana, pelo que a condenação do denunciado é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia. Condeno ANDERSON GONZALEZ HENRIQUE [...] como incurso nas penas do artigo 54, caput da Lei nº 9.605/98, razão pela qual, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal. [...]

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo as penas base da seguinte forma:

a) para o delito do artigo 54, da Lei nº 9.605/98, em 01 ano de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias multa, no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; [...]

Em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime aberto. [...]

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, § 2º, 1ª parte e na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade [...].”
(Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 168469805 – fls. 18/21)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório Técnico nº 091/2ªCiaPMPA/BPMPA/2018 e fotografias (ID 168469804 – fls. 23/26), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Alves de Oliveira, policial militar (ID 168469804 – fls. 11/12), Jhon Willian Ferreira dos Santos, policial militar (ID 168469804 – fls. 13/14), Ana Cristina Oliveira de Freitas, cunhada do apelante (ID 168469804 – fls. 15/16) e o apelante (ID 168469804 – fls. 30/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jhon Willian Ferreira dos Santos, policial militar (ID 168469804 – fls. 79), Marcelo Alves de Oliveira, policial militar (ID 168469804 – fls. 83).

A juíza da causa decretou a revelia do apelante ao considerar que ele “
mudou de residência sem comunicar o juízo e todas as tentativas de localização de seu paradeiro restaram infrutíferas
” (Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de Direito – ID 168469804 – fls. 73).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 11.8.2018, por volta das 22h, na residência particular localizada à avenida Nove, nº 1166, bairro Jardim Liberdade, no município de Rondonópolis/MT, o apelante utilizou aparelhagem de som automotivo instalada no veículo Gol, cor branca, placas NTZ-3907, cujos ruídos foram medidos em 92,1 decibéis, conforme Relatório Técnico nº 091/2ªCiaPMPA/BPMPA/2018 e anexo fotográfico (ID 168469804 – fls. 23/26), subscrito por policial militar [Marcelo Alves de Oliveira].

Todavia, o referido agente policial não indicou a distância ou a altura do decibelímetro em relação à fonte do ruído e não mencionou a certificação de calibração emitida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), nos termos da regra 4.3 da NBR 10151.

Além disso, não há depoimento testemunhal que revele ter ocorrido algum incômodo, desconforto ou turbação do sossego, de modo que não se identifica provas do dano ou potencial de dano.

A Lei nº 9.605/1998 tipifica o crime de poluição nos seguintes termos:

“
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora
”

Para a caracterização dessa infração penal, “
a poluição sonora deve ser de considerável magnitude, causando, ou ao menos possa causar danos à saúde humana
” (TJMG, Ap nº 1.0000.23.041334-6/001 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 4.4.2023). Isso porque esse delito possui elemento normativo consubstanciado na expressão “
em níveis tais [...], de modo que, para o reconhecimento do crime, exige-se não só a comprovação da exposição ao risco da saúde humana ou dos danos à fauna ou à flora, mas também de sua extensão
” (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação Penal Especial Esquematizado. 5ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 1154).

Noutro giro, a Resolução nº 1/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente [CONAMA] dispõe que “
para efeitos desta Resolução, as medições deverão ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da ABNT
”.

Em sua vez, a NBR 10151 disciplina que “
no exterior das edificações que contêm a fonte, as medições devem ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2m do piso e pelo menos 2m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, como muros, paredes etc”
[5.2.1].

Ocorre que o relatório técnico elaborado pelos policiais militares registrou apenas que o volume do aparelho de som apreendido estava acima do limite estabelecido pela NBR n. 10151.

Se inexistem provas de que a poluição resultou ou poderia resultar em dano à saúde humana, não há como reconhecer a ocorrência do crime previsto no art. 54, caput, da Lei 9.605/1998, razão pela qual impõe-se absolver o apelante por insuficiência de provas para a condenação
[CPP, art. 386, VII]
.

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Para que se configure o delito previsto no artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98 é indispensável que a poluição atinja níveis capazes de colocar em risco a saúde humana, ou causar a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Assim, não se comprovando que os ruídos sonoros considerados poluidores, ocasionaram risco à saúde humana, a condenação pela prática do crime em questão não pode prevalecer
.” (Ap nº 1.0210.10.006348-1/001 – Relator: Des. Beatriz Pinheiro Caires – 3.7.2014).

Enfim, como efeito da absolvição da poluição sonora, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos – 1 (uma) corneteira com 4 (quatro) cometas e 2 (dois) tweeter da marca Selenium, 1 (uma) caixa com dois auto falantes Ultravox e 1 (um) módulo Taramps HD 3.000 (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO

para absolver ANDERSON GONZALEZ HENRIQUE da poluição sonora,
nos termos do art. 386, VII, do CPP, com restituição dos bens apreendidos relacionados no Relatório Técnico nº 091/2ªCiaPMPA/BPMPA/2018 (ID 168469804 – fls. 24).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023